Tribunal: TJDFT
Processo: 0001997-20.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001997-20.2017.8.07.0012 RECORRENTE: OSEIAS AUGUSTO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Pena. Individualização. Valoração negativa da culpabilidade. A prática de crime durante benefício concedido na execução é motivo idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, ainda que a condenação tenha sido considerada para caracterizar reincidência, hipótese em que não há bis in idem. Embargos infringentes não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que a reincidência não seria requisito absoluto para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Afirma que a sua conduta seria atípica ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico; e b) artigos 59 e 61, ambos do Código Penal, ao argumento de que teria ocorrido bis in idem, porquanto entende que tanto a valoração negativa referente à culpabilidade na primeira fase, a qual resultou no aumento de dois meses da pena-base, quanto o reconhecimento da reincidência na segunda fase, teriam ensejado a mesma condenação pretérita com pena em curso quando do cometimento de outro crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 e 61, ambos do CP, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Sobre a alegação do embargante de bis in idem, tem-se que a culpabilidade foi valorada de forma negativa porque o crime foi cometido durante o período de cumprimento de prisão domiciliar, e não por condenação anterior, que caracterizou a reincidência” (ID 12911351). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porque o ora recorrente cometeu crime no gozo de benefício concedido durante a execução da pena, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: "o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, levou-se em consideração, notadamente, o fato de o sentenciado estar no gozo do benefício da liberdade provisória, quando veio a praticar o novo delito. Este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes” (HC 472.909/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2019). No mesmo sentido: EDcl no HC 560.388/SP, Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 23/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do CPP, na medida em que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria transitar, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027